Tribunal: TJDFT
Processo: 0702863-61.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702863-61.2020.8.07.0018 RECORRENTE: F &amp; F REFRIGERAÇÃO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 35566869. Aguarde-se a certificação do trânsito em julgado do AREsp 1.963.354/DF perante o Superior Tribunal de Justiça. Após retornem os autos para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista a publicação do acórdão paradigma ARE 1.237.351 (Tema 1.093), que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário interposto por F &amp; F REFRIGERAÇÃO LTDA. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019